Tribunal: TJMT
Processo: 0000973-14.2007.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000973-14.2007.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVAN MARCELO CARNEIRO - CPF: 858.650.361-49 (APELADO), ERICA APARECIDA PACHECO MOCKER - CPF: 869.669.361-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DA APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Revisão Contratual – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANENCIA – CUMULAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É direito do consumidor, conforme prescreve o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade de modificar as cláusulas contratuais, que estabeleçam prestações desproporcionais ou a revisão delas.

A cobrança da comissão de permanência pelas instituições financeiras é lícita em caso de mora. No entanto, deve ser calculada à taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central e limitada à taxa pactuada no contrato, conforme se infere do Enunciado da Súmula n. 294 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos nº 0000973-14.2007.8.11.0038 – Ação de Revisão Contratual

- proposta por IVAN MARCELO CARNEIRO – julgou parcialmente procedente referida ação – declarou indevida a comissão de permanência ou os juros, multa e correção monetária, o que tiver sido cobrado em cumulação e mais oneroso para o autor, a ser aferido em liquidação de sentença. Ainda, que eventual montante a ser devolvido, deverá ser corrigido com juros de 1% ao mês, desde o efetivo desembolso de cada parcela, acrescido de correção monetária, pelo IPCA, também a partir do desembolso.
Extinguiu o feito sem conhecimento do mérito em relação a Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros e Paschoalotto Interaction Center Brasil Gestão Empresariam Limitada. Deixou de condenar ao pagamento de honorários em razão da sucumbência recíproca.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, inexistência dos pressupostos da revisão contratual pleiteada, haja vista que para adoção da teoria da revisão é necessário a ocorrência de um acontecimento extraordinário e imprevisível.

Que a onerosidade das prestações reclamadas pelo recorrido deve ter nexo de causalidade com um fato absolutamente imprevisível, o que não ocorreu no presente caso.

Ainda, que os contratos em questão não contem obrigações excessivas, sendo que as taxas ajustadas acompanham evolução da economia.

Aduz
que os valores disponibilizados a parte Recorrida, sempre foram calculados de acordo com os acertos livremente firmados entre as partes e, mais, de acordo com as normas que regem as operações bancárias, são plenamente válidos e eficazes os débitos cobrados pela instituição financeira.

Discorre sobre a revisão do contrato pelo Código de Defesa do Consumidor; que no
caso, a parte Apelada não fundamenta seus pedidos em onerosidade superveniente. Deve ser consignado que tal onerosidade não pode advir de causas isoladas como dificuldades financeiras da pessoa por causa de crise econômica ou desemprego.

Consigna que pelo
princípio da boa-fé nas relações contratuais, consagrado de forma expressa pelo Código de Defesa do Consumidor, obviamente, deve ser observado tanto pelo fornecedor quanto pelo consumidor.

Porém, a parte recorrida celebrou o contrato sabendo previamente sobre as taxas de juros estipuladas e utilizou conforme suas necessidades o crédito que lhe foi concedido, demonstrando agora, um verdadeiro arrependimento, o que não se coaduna com o princípio da boa-fé exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Alega que o direito de revisão de visto com reservas, até porque o ato jurídico perfeito e o direito adquirido decorrentes dos contratos livremente pactuados não podem ser ameaçados ou ofendidos por pretensões posteriores ao ajuste de vontade, com intenções claras de macular a obrigação existente. Somente um distrato, que também implica em acordo de vontades pode modificar o contrato originalmente firmado por seus participantes.

Discorre sobre a operação financeira contratada por parte a apelada; ainda, sobre o princípio da obrigatoriedade contratual e da legalidade dos encargos, ato jurídico perfeito, sob a alegação de que, tendo a operação sido realizada mediante livre manifestação de vontade, seus efeitos operam de forma imediata e plena, dirigindo-se inalteradas para o futuro.

Discorre também, sobre o princípio da mínima intervenção e a excepcionalidade da revisão contratual, sobre o sistema financeiro nacional e sobre a segurança jurídica.

No que tange a cumulação de juros e comissão de permanência, que não existe ilegalidade nas cláusulas contratuais, principalmente no que se refere a comissão de permanência.

Afirma que os juros cobrados além dos contratuais, são legais, com respaldo pelo conselho monetário.

Defende a legalidade da comissão de permanência, a impossibilidade de restituição.

Prequestiona, as teses jurídicas abordadas no recurso.

Requer, o recebimento, conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar a r. sentença e afastar a condenação do Apelante.

Ainda, que Apelada seja condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 164686676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos nº 0000973-14.2007.8.11.0038 – Ação de Revisão Contratual - proposta por IVAN MARCELO CARNEIRO – julgou parcialmente procedente referida ação – declarou indevida a comissão de permanência ou os juros, multa e correção monetária, o que tiver sido cobrado em cumulação e mais oneroso para o autor, a ser aferido em liquidação de sentença. Ainda, que eventual montante a ser devolvido, deverá ser corrigido com juros de 1% ao mês, desde o efetivo desembolso de cada parcela, acrescido de correção monetária, pelo IPCA, também a partir do desembolso.
Extinguiu o feito sem conhecimento do mérito em relação a Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros e Paschoalotto Interaction Center Brasil Gestão Empresariam Limitada. Deixou de condenar ao pagamento de honorários em razão da sucumbência recíproca.

Ab initio, vale salientar que os contratos são dotados de força obrigatória, fazendo lei entre as partes, no entanto, o princípio do pacta sunt servanda não é absoluto, devendo ser mitigado, diante da possibilidade de abuso de direito em face do consumidor.

É uníssono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: “É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda (cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06).

Nesse sentido, trago o julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA – MANTIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA LIMITADOS A 1% AO MÊS – MULTA CONTRATUAL EM 2% – ART. 52, § 1º, CDC – RECURSO DESPROVIDO. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante podem ser revisadas e afastadas pelo Judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, ante a inaplicabilidade da Lei de Usura nos contratos firmados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. A capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A comissão de permanência é devida durante o período de inadimplência, sendo vedada a sua cobrança cumulada com os juros remuneratórios e com a correção monetária, sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo. Inteligência dos Enunciados Sumulares nº 30, 294, 296 e 472, emanados do Superior Tribunal de Justiça. A limitação de multa moratória em 2% (dois por cento) e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês mostra-se legítima e em consonância com o disposto no artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor e orientação jurisprudencial assente no Superior Tribunal de Justiça”. (TJ/MT – Apelação 7561/2013 – Relatora: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/08/2013, Data da publicação no DJE 06/09/2013). (negritei).

Pois bem, acerca da possibilidade de revisão de contrato bancário, mister consignar, que é

direito do consumidor, conforme prescreve o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade de modificar as cláusulas contratuais, que estabeleçam prestações desproporcionais ou a revisão delas.

No caso ora em análise, quanto a alegada abusividade dos juros o juízo considerou que não seria o caso de “
ingerência do Poder Judiciário na convenção particular, objeto dos autos. Veja-se que o autor disse que apenas contratou porque não "sabia" serem indevidos os encargos. Mas, o desconhecimento da lei e do Direito, na espécie não é causa de desobrigação, eis que o autor confessa que estava ciente de todos eles no momento da avença.”

Porém reconheceu a existência comissão de permanência cumulada com outros encargos, vejamos: “Contudo, a cobrança de comissão de permanência exclui a cobrança de juros, a qualquer título, da multa contratual e correção monetária. É verdade que o réu disse que, no caso concreto, não houve cobrança da comissão de permanência. Mas, no contrato, está expressamente prevista tal incidência, como, ao final, o réu confessou em sua contestação. Por isso, nesse ponto, a ação é procedente”.

Assim, cinge-se a controvérsia analisar se a comissão e permanência estão cumuladas com outros encargos.

Nas razões recursais, o Apelante alega: “No que tange a cumulação de juros e comissão de permanência, que não existe ilegalidade nas cláusulas contratuais, principalmente no que se refere a comissão de permanência. Afirma que os juros cobrados além dos contratuais, são legais, com respaldo pelo conselho monetário. Defende a legalidade da comissão de permanência, a impossibilidade de restituição”.

Sem razão o Apelante quando defende a inexistência de ilegalidade no que tange a cumulação de juros e comissão de permanência.

A cobrança de cumulada da comissão de permanência com juros moratórios, correção monetária e multa moratória e abusiva, haja vista que referida comissão já embute índices correspondentes a atualização monetária

e à remuneração de capital.

Ademais a proibição de cumulação já se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de justiça, Súmulas

30, 296 e 472 do STJ estabelecem:

Súmula 30 do STJ “A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

Súmula 296 do STJ: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período da inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça estabelece: “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade de juros

remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

Mister consignar que é licito às instituições financeiras pactuarem a cobrança de comissão, no entanto, deve ser calculada taxa média de mercado, apurada pelo banco central e limitada a taxa pactuada no contrato, conforme se infere do Enunciado da Súmula 264 do Superior Tribunal de Justiça: “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.

Isto posto, é cabível a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplência, desde que não cumulada com a correção monetária, juros de mora, multa ou juros remuneratórios; calculada à taxa média de mercado do dia do pagamento, limitada à taxa pactuada no contrato.

O que não é caso dos autos, posto que restou estipulado no contrato (id.n.º 154997708 – pág. 20):

“INADIMPLEMENTO – Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da obrigação, em substituição aos encargos de normalidade pactuados, sobre os valores inadimplidos, a partir dos respectivos vencimentos incidirão os seguintes encargos de inadimplemento: a) comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129 de 15.05.1986, e Resolução 2.886, de 30.08.2001, do Conselho Monetário Nacional; b) juros moratórios a taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano; c) multa de 2% (dois por cento) calculada e exigida nas datas das amortizações, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da divida.”

Portanto, correta a decisão devendo a mesma ser mantida.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a decisão

apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023